Tribunal: TCU
Processo: 007.257/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Rosalice Nogueira Andrade contra o Acórdão 2733/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de seu interesse, emitido pela Universidade Federal do Ceará, em razão da falta de absorção da rubrica vencimento básico complementar (VBC), de que trata o art. 15 da Lei 11.091/2005, e do pagamento de anuênio com percentual equivocado, sobre a soma do provento básico e do VBC. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente.